Tribunal: CARF
Processo: 10850.907424/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.907424/2009-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.575 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
USINA MOEMA AÇUCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-003.574,
de 26 de abril de 2023, prolatado no julgamento do processo 10850.901180/2009-38, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 4a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/BSB, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório em litígio.
Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do Acórdão recorrido. Na sua ementa, estão
sumariados os fundamentos da decisão.
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância e apresentou
Recurso Voluntário.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.907424/2009-96
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.575 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907424/2009-96

Apresenta cópia da DCTF retificadora. Argui em seu favor o Princípio da
Verdade Material.
Este é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade de forma
que dele tomo conhecimento.
A homologação eletrônica de pedidos de compensação ocorre pela
verificação de conformidade entre os dados da DCOMP e as informações
sobre o crédito pretendido a compensar pelo contribuinte, notadamente
aquelas consignadas nas DCTF. Havendo pagamentos realizados com
saldo disponível, e no valor dos débitos que se pretende compensar, a
homologação procede-se automaticamente.
Logo, se o valor do pagamento realizado está totalmente alocado a um
determinado débito confessado em DCTF, o sistema não reconhece a
certeza e liquidez do crédito informado e não homologa a compensação
pretendida. É justamente este o caso concreto com o qual nos
defrontamos, onde as informações da DCTF original eram coincidentes
com os pagamentos apresentados na DCOMP e estavam alocado por
confissão de dívida do próprio contribuinte a um débito de igual valor.
No entanto, a Recorrente apresentou pedido de compensação pleiteando
um excesso de valor pago a maior sem ter retificado previamente a sua
DCTF, o que implica na impossibilidade do sistema reconhecer esta
diferença automaticamente.
Como já consta do Relatório, a Recorrente procedeu à retificação após a
ciência do Despacho Decisório.
O Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, assim trata a
questão da apreciação de DCTF retificadoras enviadas após o despacho
decisório denegando a homologação:
“18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o
interessado
apresentar
manifestação
de
inconformidade
alegando
essencialmente que cometeu equívoco na apresentação da DCTF que
respaldaria o crédito pretendido e informando a transmissão da correspondente
DCTF retificadora com o intuito de reduzir ou excluir débito tributário
confessado.
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou
mesmo depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da
livre convicção para análise das provas no caso concreto, o julgador
administrativo pode verificar que as razões do sujeito passivo são procedentes e
que o indeferimento do crédito decorreu da falta de retificação prévia da
DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou não homologou a compensação estava correto, pois o
valor do pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5). Esse valor,
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.575 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907424/2009-96

entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal.
Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não
homologação da DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão
julgador poderá baixar o processo administrativo fiscal em diligência, nos
termos do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas envolvendo a
análise do crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a
segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar
se aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP, além de questões
meramente monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos termos dos
itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então deverá
verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro
PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que
originaram o crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB.
Vemos que a própria Receita Federal do Brasil (RFB) entende que é
possível a análise de crédito disponibilizado por DCTF retificadora,
desde que esta venha acompanhada das respectivas provas que
demonstrem o erro que resultou no pagamento a maior.
Isto está ainda mais claramente explícito no item 13, deste mesmo
Parecer Normativo, que reproduzo a seguir:
“13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em
regra, produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito
desde seu processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à
homologação da autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e
comprovação das informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF,
seja em procedimento de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da
manifestação de inconformidade. Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a
retificação prévia da DCTF gera o ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar
o crédito pleiteado, conforme julgados do CARF:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já
existia naquela ocasião. (Acórdão no 3201-001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz
Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova,
não autoriza a homologação da compensação.
(Acórdão no 3802¬002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.575 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907424/2009-96

Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já
existia naquela ocasião. (Acórdão no 3302¬002.124, Rel. Cons. Alexandre
Gomes, Sessão de 22/05/2013)
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por
exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da
RFB, pode ser considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação,
sem prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato
de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não
necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da
análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal
autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação
da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com
base em outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível
nos sistemas da RFB.
No caso em questão, a falta de retificação da DCTF original, com a
confissão de dívida no mesmo valor recolhido para a COFINS fez com
que a Decisão de Primeira Instância negasse provimento à Manifestação
de Inconformidade.
É no momento em que se apresenta a Manifestação de Inconformidade
que se deve juntar todas as provas que demonstrem a certeza e liquidez
do crédito pretendido, nos termos do artigo 16, do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo
anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(...) “
Temos no presente processo documentação que comprovaria a certeza e
liquidez do crédito, mas que em razão das motivações das decisões, tanto
da Autoridade Preparadora, quanto da Autoridade Julgadora, terem se
baseado apenas nos alegados erros de preenchimento de obrigações
acessórias pela Recorrente, entendo que o presente processo não está
pronto para julgamento, por ter se deixado de apurar o efetivo valor
devido pela Recorrente, e consequente direito creditório pretendido.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.575 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907424/2009-96

Faz-se necessário que seja verificada a certeza e liquidez do crédito
pretendido, na forma da normativa aplicável, de forma a primar pelo
Princípio da Verdade Material e prevenir o enriquecimento sem causa da
Administração Pública, em detrimento do patrimônio do contribuinte.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721,
proponho a conversão do presente processo em diligência para que a
autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e
contábeis entendidos como necessários (notas fiscais emitidas, as escritas
contábil e fiscal e outros documentos que considerar pertinentes) para
que a fiscalização possa verificar a certeza e liquidez do crédito assim
como o correto valor de apuração da COFINS no período em questão.
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo
contribuinte estão de acordo com sua contabilidade, veiculando análise
quanto à validade do crédito informado pelo contribuinte e a
possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF,
intimar a Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu
interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 223
DF CARF MF
Original